Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em desfavor de GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA SAMPAIO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Sebastião, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que em desfavor do ora paciente foi pelo d. Juízo impostas medidas protetivas de urgência. Contudo, com surgimento da gravidez da vítima, o casal reconciliou-se, tendo havido pedido de revogação das medidas protetivas e, consequentemente, o arquivamento do processo. Não obstante o arquivamento, após veio de ser decretada a prisão preventiva do paciente, por descumprimento das medidas protetivas impostas (art. 24 da Lei 11.340/2006). Na visão do ilustre impetrante, trata-se de medida ilegal e desproporcional, não apenas porque a vítima havia demonstrado interesse na revogação das medidas, como por não estar presentes os requisitos elencados pelo o art. 312 do CPP. Por fim, sustenta que outras medidas poderiam ser impostas em substituição à restritiva, considerando a natureza excepcional da prisão cautelar. Nesse rumo requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O d. Juiz indicado como autoridade coatora prestou informações preliminares a respeito dos fatos expostos no presente writ, conforme (ID 19175460). Brevemente relatado, decido. Prontamente prestadas, as informações preliminares apresentadas pelo d. Juiz do conhecimento, são de extrema relevância para instrução e julgamento da presente impetração, in verbis: “O processo no 0703895-22.2020.8.07.0012 trata-se de pedido de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público contra GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA SAMPAIO. Do que consta dos autos, a vítima compareceu à delegacia de polícia no dia 2 de abril de 2020, oportunidade em que registrou a ocorrência policial no 2.659/2020 – 30a DP, pelo qual a requerente comunicou que o ofensor praticou contra ela, em tese, as condutas típicas descritas nos artigos 129, § 9o, 140 e 147, todos do Código Penal. Consta da Ocorrência Policial no 2.659/2020 – 30a DPDF: ‘KALITA ALMEIDA MENDES informou que hoje por volta das 09h40min, estava em casa com seu companheiro GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA SAMPAIO, o qual alegando que a declarante estava mandando mensagens, para uma mulher desconhecida, e diante disso começou a lhe agredir fisicamente, com socos e chutes, lhe ameaçou de morte e xingou de ‘PUTA VAGABUNDA, SAFADA’, que as agressões causou-lhe hematomas em sua orelha direita e perna esquerda. Que na hora do fato, uma viatura da PM passava pela rua, e GABRIEL ao avistar a guarnição se evadiu tomando rumo ignorado. Logo em seguida foi conduzida pela PM à esta DP, para efetuar o presente registro. Acrescenta que durante a briga com seu companheiro GABRIEL, seu cunhado DIEGO também lhe ameaçou de morte dizendo que iria lhe pegar depois, caso chamasse a Polícia para seu irmão. Não arrolou testemunhas. Está convivendo com o agressor há aproximadamente três anos e seis meses, não foi a primeira vez que sofreu esse tipo de agressão por parte do seu companheiro, pois semana passada GABRIEL foi preso com arma de fogo e pegou tráfico também, a declarante queria colocá-lo para fora de casa e ele não gostou e naquela ocasião a agrediu, com soco, chutes e palavras’. Em razão destes fatos, no dia 2 de abril de 2020, no bojo do procedimento no 0701554-23.2020.8.07.0012, foram concedidas por este Juízo as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: afastamento do ofensor do lar comum; proibição de se aproximar da ofendida, cujo limite mínimo de distância foi fixado em 500 (quinhentos) metros; proibição de contatar a vítima, por qualquer meio de comunicação; e pagamento à ofendida, a título de alimentos provisórios, da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), todo dia 6, a partir de abril, por meio de depósito judicial, em alguma das instituições financeiras conveniadas com o TJDFT, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até decisão da Vara de Família (pág. 23/24 - ID 70837498). O ofensor teve ciência das referidas medidas e constituiu advogado nos autos no dia 3 de abril de 2020 (pág. 29/30 - ID 70837498). Tendo em vista o histórico de violência doméstica entre os envolvidos, a vítima foi encaminhada ao PROVID, tendo sido realizado o acompanhamento entre o período de 2 de abril de 2019 a 29 de julho de 2020, o qual foi encerrado em razão da redução dos fatores de risco e da estabilidade da situação. Posteriormente, considerando o fato de a vítima encontrar-se grávida e sua gestação ser de alto risco, a equipe do PROVID deslocou-se à residência da ofendida no dia 21 de agosto de 2020. Foi elaborado o Relatório Parcial de Policiamento do PROVID noticiando o descumprimento das referidas medidas pelo ofensor, bem como a prática de novas agressões físicas contra a vítima. O Relatório Parcial de Policiamento do PROVID, que apontou o descumprimento das referidas medidas pelo ofensor, no dia 21 de agosto de 2020, narra que a guarnição dirigiu-se até a residência da ofendida, oportunidade em que constataram que o ofensor foi até a casa dela, arrombou a porta e, além de esmurrar o rosto da vítima, arrastou-lhe alguns degraus na escada da casa, puxando-lhe pelos cabelos, o que gerou alguns hematomas em seus braços e costas, tendo o ofensor conhecimento do estado gravídico da ofendida – vítima grávida de 8 meses (pág. 48/51 - ID 70837498). De acordo como o relatório supramencionado, os policiais militares constataram que a porta da residência da vítima estava com marcas de calçado, bem como tinha sido arrombada. Durante a conversa com a ofendida, a equipe observou um enorme hematoma roxo ao redor do olho esquerdo da vítima, que, indagada acerca da lesão, prontamente indicou GABRIEL como autor da dos fatos. Em seguida, a vítima descreveu a dinâmica dos novos episódios de violência vivenciados. Informou que o ofensor foi até sua casa, por volta das 4h da madrugada do dia 21/8/2020, arrombou a porta e, além de esmurrar seu rosto, arrastou-lhe alguns degraus na escada de sua casa, puxando-lhe pelos cabelos, o que gerou alguns hematomas em seus braços e costas. Um dos integrantes da equipe do PROVID gravou um vídeo que demonstra a lesão provocada no olho da vítima. O PROVID anexou mídias atinentes ao referido caso. Com vista dos autos, o Ministério Público, considerando os evidentes descumprimentos das medidas protetivas, as quais não foram suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, requereu a decretação da prisão preventiva do ofensor. A prisão preventiva do ofensor foi decretada por este juízo no dia 26 de agosto de 2020, a fim de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, além de assegurar a integridade da vítima, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do ofensor - extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto, do histórico de violência doméstica entre os envolvidos, bem como o claro descumprimento da medida protetiva. A referida prisão foi fundamentada nos seguintes termos: ‘A prisão preventiva, em conformidade com o disposto no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, é medida cautelar, processual, judicial, podendo ser decretada durante a fase investigativa ou no curso processo penal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Neste sentido, é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, à luz do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Por outro lado, as medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no artigo 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (artigo 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (artigo 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza a segregação cautelar para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela análise acurada dos autos, os elementos probatórios até agora coligidos informam a presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, de modo a justificar o encarceramento cautelar do ofensor. (...) É sabido que a prisão preventiva será decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme o disposto no artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal, quando estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A gravidade dos fatos restou atestada pelos seguintes documentos acostados aos autos: decisão concessiva das medidas protetivas (pág. 23/24 - ID 70837498), intimação do ofensor (pág. 29/30 - ID 70837498); Relatório Parcial de Monitoramento do PROVID e mídias anexas (pág. 48/51 - ID 70837498), nos quais a ofendida relatou os descumprimentos das medidas protetivas pelo ofensor, bem como as agressões físicas sofridas, os quais são elementos que apontam a presença do fumus comissi delict. De acordo com o relatório do PROVID e o relato da vítima, as cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas não se mostraram capazes de conter o ímpeto agressor do ofensor e assim assegurar a integridade física da vítima, ante o seu descumprimento reiterado das medidas protetivas, quando invadiu a residência da ex-companheira mulher e a lesionou, mesmo ciente do seu estado gravídico. Como visto, o quadro fático retratado nos presentes autos é grave, mormente porque se trata de demonstração concreta de nítida reiteração delitiva por parte do ofensor, fator que indica o risco à vítima de que mal maior possa ocorrer. Deste modo, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram evidenciados mediante o descumprimento das medidas protetivas consistentes no afastamento do ofensor do lar comum, na proibição de se aproximar da vítima, bem como de contatá-la e nas novas agressões físicas sofridas pela ofendida após o deferimento das medidas protetiva. Ressalte-se que o ofensor foi devidamente intimado das medidas protetivas, sendo que a sua insistência em retornar ao lar comum, aproximar-se da ofendida e agredi-la fisicamente indica que o quadro de violência física e psicológica em desfavor da vítima ainda persiste mesmo após o deferimento das medidas protetivas. Portanto, dos elementos probatórios acostados aos autos é evidente que o ofensor descumpriu a ordem judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima e das quais ele tinha plena ciência e dever de observância. (...) Assim, os elementos de prova acostados aos autos são fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem como para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, com vista a cessar a escalada de violência no ambiente doméstico praticada pelo ofensor e preservar a integridade física e psicológica da vítima. Neste sentido, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impõe a decretação da prisão preventiva do ofensor. (...) Os fatos evidenciam, portanto, a reiteração da conduta criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para resguardar a integridade da ofendida, bem como a evidente ofensa à ordem pública e à probabilidade de novos crimes se concretizarem, elementos concretos a justificar a excepcionalidade da medida.(...)’ No dia 27 de agosto de 2020, o decreto prisional foi devidamente cumprido. No dia 28 de agosto de 2020, foi dada vista dos autos ao Ministério Público para ciência do cumprimento do mandado de prisão no inquérito policial correlato distribuído sob o número 2020.12.1.001520-9. O feito aguarda, neste momento, o oferecimento da denúncia”. A partir da densidade das informações que foram prestadas pelo d. Juiz do conhecimento, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, a r. decisão combatida não faz por merecer nenhum reparo, até porque ausente em seu bojo coação ilegal, constrangimento ou abuso. Ora, o arquivamento dos autos no 0701554-23, relativos às medidas protetivas inicialmente deferidas em desfavor do paciente, não é fator impeditivo à decretação da prisão preventiva em comento, sobretudo porque baseada em fato superveniente que, por si só, representa fundamento idôneo à medida imposta, em face da gravidade concreta da conduta do agente ofensor. Com efeito, de acordo com os documentos que instruem a petição inicial e as informações prestadas pelo d. Juiz do conhecimento, após a sugestão de arquivamento do feito, a equipe da PROVID (Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar) compareceu à casa da vítima e constatou nova agressão. Conforme anotado no relatório da PROVID, o imóvel tinha sinais de danos e a vítima apresentava diversas lesões, decorrentes, segundo o seu relato, do fato de ter sido arrastada pelo ofensor pela escada, mesmo estando no oitavo mês de gestação. Trata-se de ato de extrema gravidade, considerando não apenas a situação de gravidez, como o fato de que o paciente havia comparecido a diversos eventos promovidos pela PROVID. Tudo isso demonstra que as medidas até então vigentes não serviram ao propósito e não impediram que o paciente voltasse a agredir de forma covarde a sua companheira. O risco é evidente, extraído da periculosidade da vítima e da forte tendência de reiteração delitiva. É importante ressaltar, no ponto, que segundo a jurisprudência oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, não se pode perder de vista que se trata de delito praticado em razão do gênero e em ambiente doméstico, o que traz em si uma característica peculiar de escalada de violência. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada. Aliás, nesse ponto, apesar de o inciso permitir a prisão para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, é sedimentada a orientação jurisprudencial no sentido de que a imposição de tais medidas não é óbice para a segregação, em caso de risco à integridade física da ofendida. Pelo exposto, indefiro a liminar. Tendo em vista que d. Juiz do conhecimento já prestou as informações que entendeu necessárias, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.